Tribunal: TJMT
Processo: 1044163-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044163-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUDI ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 27.586.832/0001-98 (AGRAVADO), CINTIA TRISTAO PIETRANGELO - CPF: 017.560.409-66 (AGRAVADO), MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 853.628.089-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
LUDI ENTRETENIMENTO LTDA e CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO

AUTOS DE ORIGEM:
1022890-72.2021.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS PATRIMONIAIS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de empresas das quais a executada é sócia, sob o fundamento de que as pessoas jurídicas não integram o polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a constrição de percentual incidente sobre os lucros, dividendos ou proveitos econômicos decorrentes da participação societária da executada, ainda que as sociedades empresárias não integrem a relação processual, especialmente após frustradas diligências de localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, compreendendo direitos patrimoniais de natureza incorpórea, inclusive quotas sociais e seus frutos, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC.

A penhora sobre proveitos econômicos decorrentes de participação societária não configura desconsideração da personalidade jurídica nem responsabilização direta da sociedade, pois recai exclusivamente sobre o direito patrimonial da sócia executada, preservando-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, em consonância com o art. 795 do CPC.

Comprovada a frustração de diligências pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, revela-se legítima a adoção de medida executiva subsidiária apta a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 797 e 805 do CPC, observada a proporcionalidade mediante fixação de percentual razoável.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir a vedação de constrição sobre patrimônio de terceiro não executado com a possibilidade de penhora dos direitos patrimoniais da sócia executada, os quais integram seu acervo patrimonial e se submetem à responsabilidade executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a penhora de até 20% dos lucros, dividendos e demais proveitos econômicos percebidos pela executada em razão de sua participação societária, até o limite do débito exequendo.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a penhora de lucros, dividendos e proveitos econômicos decorrentes de participação societária do executado, ainda que a pessoa jurídica não integre o polo passivo, por se tratar de direito patrimonial sujeito à responsabilidade prevista no art. 789 do CPC.”

“2. Frustradas as diligências para localização de bens, mostra-se legítima a adoção de medida executiva subsidiária, observada a proporcionalidade na fixação do percentual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 795, 797, 805 e 835, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.787.405/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29.09.2025; TJMT, AI nº 1034510-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida (ID. 214702226, autos de origem PJE nº 1022890-72.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
LUDI ENTRETENIMENTO LTDA
e
CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO
, indeferiu o pedido de penhora de faturamento das empresas que a

executada consta como sócia proprietária, nestes termos:

[...]
Vistos.

1. Em manifestação aportada aos autos no id. 173505333, a credora pugnou pela penhora dos proveitos econômicos das empresas CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO e LUDI ENTRETENIMENTO LTDA, da qual é sócia a executada CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO.

2. O caso é indeferimento do pedido. Ocorre que a penhora de percentual de faturamento de empresa é medida excepcional, só admitida “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”, de acordo com o art. 866 do CPC.

3. No caso em exame, as empresas indicadas pelo credor não fazem parte da relação processual, não sendo, portanto, devedoras nesta ação.

4. Portanto, a medida não se mostra possível, pois esta tem lugar quando a própria sociedade se encontra no polo executado, o que não é o caso. A pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, o que impede a constrição de bens de pessoa que, embora possa ser reflexamente atingida, não integra a relação processual. (TJ-DF 0736829-64.2023.8.07 .0000 1795664, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2023).

5. Forte nesses fundamentos, deixo de acolher o pedido e concedo ao credor o prazo de até 30 (trinta) dias para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora.

6. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o credor, via sistema, a fim de que manifeste o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, implicando o silêncio na extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485).

7. Às providências.
[...]

A parte agravante apresentou minuta recursal (ID. 335023856) na qual sustenta sobre a possibilidade de penhorabilidade da verba sobre o faturamento de empresas integrantes do polo passivo, com fundamento no art. 866 do CPC e precedentes, requerendo ao final pelo provimento integral do recurso, para possibilitar penhora sobre o faturamento em percentual de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento).

Em ID 343270895, consta certidão confirmando que a parte Agravada deixou seu prazo para apresentação de contrarrazões transcorrer sem a apresentação da manifestação cabível.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
LUDI ENTRETENIMENTO LTDA e CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO

AUTOS DE ORIGEM:
1022890-72.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1022890-72.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de constrição sobre os proveitos econômicos das empresas nas quais a executada figura como sócia, sob o fundamento de que tais pessoas jurídicas não integram a relação processual.

O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de constrição patrimonial sobre os proveitos econômicos decorrentes da participação societária da executada, notadamente diante da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, pugnando pela adoção de medidas executivas aptas à satisfação do crédito.

Passo à análise.

DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO

Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, abrangendo não apenas os bens corpóreos, mas também os direitos patrimoniais de natureza incorpórea, inclusive aqueles decorrentes de participação societária.

De igual modo, o art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, devendo o Estado-juiz adotar as medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, observando-se, por outro lado, o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), sem que isso implique inviabilizar a própria satisfação do crédito.

DA FRUSTRAÇÃO DOS MEIOS EXECUTIVOS ORDINÁRIOS

No caso concreto, verifica-se que foram realizadas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis da executada, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas, circunstância que evidencia a insuficiência de meios executivos típicos e autoriza a adoção de medidas executivas alternativas, aptas à satisfação do crédito exequendo.

DO CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS PATRIMONIAIS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, abrangendo não apenas bens corpóreos, mas também direitos patrimoniais de natureza incorpórea, dentre os quais se inserem, expressamente, as quotas sociais e os direitos econômicos delas decorrentes, conforme dispõe o art. 835, inciso IX, do CPC, que admite a penhora sobre quotas ou ações de sociedades empresárias.

Nesse contexto, é juridicamente admissível a constrição sobre os frutos e proveitos econômicos decorrentes da participação societária do executado, tais como lucros, dividendos e demais valores que lhe sejam distribuídos, por integrarem seu patrimônio pessoal e se submeterem ao regime da responsabilidade patrimonial.

O art. 861 do Código de Processo Civil reforça essa possibilidade ao prever expressamente a penhora de quotas sociais, estabelecendo que a sociedade deverá apresentar balanço especial e adotar as providências necessárias à preservação dos direitos do exequente, o que demonstra que a participação societária e seus efeitos patrimoniais constituem bens penhoráveis.

Importante ressaltar, ainda, que a medida ora deferida não implica responsabilização direta da pessoa jurídica por obrigação que não lhe é atribuída, tampouco configura desconsideração da personalidade jurídica, instituto disciplinado pelo art. 50 do Código Civil. Ao contrário, a constrição recai exclusivamente sobre o direito patrimonial da sócia executada consistente na percepção de proveitos econômicos decorrentes de sua participação societária, preservando-se integralmente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, em consonância com o art. 795 do Código de Processo Civil, que consagra a distinção entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio pessoal dos sócios.

Assim, não há violação à autonomia patrimonial das sociedades empresárias, pois a constrição não recai sobre o faturamento ou patrimônio próprio das pessoas jurídicas, mas exclusivamente sobre os valores que venham a ser distribuídos à executada, os quais, uma vez incorporados ao seu patrimônio pessoal, sujeitam-se à execução.

Ademais, restou demonstrado nos autos que foram realizadas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito, circunstância que autoriza a adoção de medidas executivas subsidiárias e atípicas aptas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em observância aos princípios da efetividade da execução e da máxima utilidade do processo executivo, consagrados nos arts. 797 e 805 do CPC.

A decisão agravada, portanto, incorreu em equívoco ao confundir a vedação de constrição sobre o patrimônio de pessoa jurídica não executada com a possibilidade de penhora dos direitos patrimoniais da sócia executada, os quais integram seu patrimônio pessoal e se submetem à responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do Código de Processo Civil.

Vejamos, jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA COM CNPJ INAPTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou penhora de 20% sobre o faturamento de empresa da qual o executado é sócio único, sob o fundamento de que a situação cadastral inapta do CNPJ impediria a geração de faturamento útil à satisfação do crédito.

2. A agravante sustenta que a inaptidão cadastral não implica ausência de atividade econômica, sendo possível a penhora sobre receita da empresa. O agravado defende a manutenção da decisão por entender inviável a constrição diante da irregularidade fiscal e da ausência de lucros recentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a possibilidade de manutenção da penhora sobre 20% do faturamento de empresa com CNPJ inapto por omissão de declarações, diante da alegação de que tal condição não impede a geração de receita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inaptidão cadastral do CNPJ por omissão de declarações é sanção administrativa que não implica extinção da pessoa jurídica nem presume ausência de faturamento.

5. A empresa inapta pode operar informalmente, gerar receitas e emitir documentos, ainda que com restrições fiscais.

6. A ausência de lucros distribuídos não comprova paralisação das atividades, sendo insuficiente para afastar a penhora sobre faturamento.

7. Cabe ao executado provar fato impeditivo da penhora, o que não foi feito nos autos.

8. A penhora sobre faturamento é medida excepcional prevista no art. 866 do CPC e foi fixada em percentual razoável, após frustração de outras tentativas e ausência de bens alternativos.

9. A irregularidade fiscal não pode ser utilizada como escudo para frustrar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inaptidão cadastral do CNPJ por omissão de declarações não impede, por si só, a penhora sobre o faturamento da empresa. 2. A ausência de lucros distribuídos não comprova a inexistência de faturamento. 3. A execução deve se realizar no interesse do credor, sendo admissível a penhora sobre faturamento em percentual razoável quando frustradas outras medidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 797; 805; 866. Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022, arts. 9º, 38, 49 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.787.405/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29/09/2025, DJEN 02/10/2025.

(N.U 1034510-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

DA PENHORABILIDADE DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Consta dos autos, ainda, a partir de informações obtidas por meio do sistema INFOJUD, que a executada CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO integra o quadro societário das empresas CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO (CNPJ nº 41.406.925/0001-14) e LUDI ENTRETENIMENTO LTDA – EPP (CNPJ nº 27.586.832/0001-98), circunstância que revela a existência de direitos patrimoniais suscetíveis de constrição judicial.

Cumpre destacar que a participação societária constitui direito patrimonial penhorável, abrangendo não apenas as quotas sociais, mas também os frutos e proveitos econômicos dela decorrentes, tais como lucros, dividendos e quaisquer valores distribuídos ao sócio, os quais integram o patrimônio pessoal do executado e, portanto, se submetem à responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do CPC.

A constrição sobre tais proveitos econômicos não implica responsabilização direta da pessoa jurídica por obrigação que não lhe é atribuída, tampouco viola o princípio da autonomia patrimonial, uma vez que recai exclusivamente sobre o direito patrimonial do sócio executado, não atingindo o patrimônio próprio da sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – R. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. PROCESSO QUE TRAMITA SEM PERSPECTIVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, QUE TEM COMO PRESSUPOSTO A PRESENÇA DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS PASSÍVEIS DE PENHORA – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA INFORMALIDADE QUE NÃO CONFIGURAM ÓBICE À PROVIDÊNCIA POSTULADA – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PRÓPRIA EXECUTADA COMO DEPOSITÁRIO – PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO COMO PRINCÍPIO A SER SEGUIDO NESTA FASE PROCESSUAL. R. DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO PARA DEFERIR A PENHORA EM 10% DO FATURAMENTO MENSAL, ATÉ O LIMITE DO DÉBITO EXECUTADO, O QUE NÃO INVIABILIZA A ATIVIDADE EMPRESARIAL.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01131682020248269061 Itariri, Relator.: Sergio da Costa Leite - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/10/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)Tal medida revela-se adequada, proporcional e juridicamente legítima, sobretudo diante da comprovada inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, sendo imperioso assegurar a efetividade da execução, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.

Por outro lado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à necessidade de evitar constrição excessiva, mostra-se adequado fixar o percentual de até 20% (vinte por cento) sobre os lucros, dividendos e quaisquer proveitos econômicos percebidos pela executada em razão de sua participação societária, percentual este amplamente admitido pela jurisprudência e suficiente à satisfação gradual do crédito, sem comprometer o regular funcionamento das atividades empresariais.

Caberá ao Juízo de origem adotar as medidas necessárias à efetivação da constrição, inclusive mediante intimação das pessoas jurídicas para que informem eventual distribuição de lucros ou dividendos à executada, bem como determinar a retenção dos valores correspondentes, até o limite do débito executado.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de até 20% (vinte por cento) dos lucros, dividendos e quaisquer proveitos econômicos percebidos pela executada CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO em razão de sua participação societária nas empresas CINTIA TRISTÃO PIETRANGELO (CNPJ nº 41.406.925/0001-14) e LUDI ENTRETENIMENTO LTDA – EPP (CNPJ nº 27.586.832/0001-98), até o limite do débito executado.

Determino, ainda, que o Juízo de origem adote as providências necessárias à efetivação da medida, podendo, se entender pertinente, determinar a intimação das pessoas jurídicas para apresentação de demonstrativos contábeis e retenção dos valores destinados à executada, observando-se os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026